Tribunal: TJSP
Processo: 0005477-18.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Ré que era funcionária do Banco Itaú e solicitou cartões adicionais de várias contas de clientes, cadastrou as senhas e fez saques e transferências – Abuso de confiança e fraude – Capitulação jurídica do crime de furto qualificado adequado aos autos – Ré que não detinha a

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Ré que era funcionária do Banco Itaú e solicitou cartões adicionais de várias contas de clientes, cadastrou as senhas e fez saques e transferências – Abuso de confiança e fraude – Capitulação jurídica do crime de furto qualificado adequado aos autos – Ré que não detinha a posse ou a detenção das contas bancárias das vítimas – Condenação mantida – Pena correta – Impossibilidade de condenação da ré na reparação de danos – Matéria não submetida ao contraditório e à ampla defesa – Recursos improvidos (voto no 43335).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005477-18.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante/a.m.p BANCO
ITAÚ UNIBANCO e Apelante/Apelada BEATRIZ VALÉRIA GAROZE DANZE, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43335
APEL.No: 0005477-18.2017.8.26.0322
COMARCA: LINS
APTES..: BEATRIZ VALÉRIA GAROZE DANZE E BANCO ITAÚ
UNIBANCO (A.M.P.)
APDOS..: MINISTÉRIO PÚBLICO E BEATRIZ VALÉRIA GAROZE
DANZE
FURTO QUALIFICADO Quadro probatório que se mostra
seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito
– Ré que era funcionária do Banco Itaú e solicitou cartões
adicionais de várias contas de clientes, cadastrou as senhas e
fez saques e transferências Abuso de confiança e fraude
Capitulação jurídica do crime de furto qualificado adequado
aos autos
Ré que não detinha a posse ou a detenção das
contas bancárias das vítimas
Condenação mantida Pena
correta Impossibilidade de condenação da ré na reparação de
danos
Matéria não submetida ao contraditório e à ampla
defesa Recursos improvidos (voto no 43335).
A r. sentença de fls. 765/782, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar BEATRIZ VALÉRIA GAROZE DANZE ao
cumprimento da pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento
de 18 dias-multa, no valor mínimo legal, como
incurso no art. 155, §4o, II, c/c art. 71, do CP,
deferido o recurso em liberdade.
Apela o assistente de acusação, por
razões a fls. 816/835, buscando maior exasperação
da
pena-base,
devendo
ainda
ser
considerada
preponderante a agravante do art. 61, II, “h”, do
Código Penal e fixado valor mínimo para reparação
de danos, nos termos do art. 387, IV, CPP.
Apela a defesa, por razões a fls.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
836/854,
alegando
preliminar
de
inépcia
da
denúncia. Sustenta, para tanto que a conduta da ré
se amolda ao crime de estelionato ou ao crime de
apropriação
indébita.
No
mérito,
pugna
pela
desclassificação para o crime de apropriação
indébita, ou, a redução da pena-base ao mínimo
legal, bem como seja considerada a confissão
espontânea e seu arrependimento.
Recursos processados e respondidos a
fls. 858/872, 876/892, 907/910 e 920/928.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do assistente de
acusação, de modo a ser a pena-base majorada e não
provimento do apelo da ré (fls. 932/941).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de inépcia da
inicial, vez que a denúncia preenche todos os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo de forma clara e precisa a prática
delitiva,
não
se
havendo
falar
em
qualquer
prejuízo à ampla defesa, estando a exordial
acusatória de acordo com as normas legais pertinentes. O acusado se defende do fato delituoso narrado na denúncia, e não da capitulação legal nela atribuída, havendo
possibilidade, após a instrução, de ocorrência da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ementadio libelli ou da mutatio libelli, razão
pela qual não se declara inepta a denúncia por
eventual erro na tipificação da conduta.
No mérito, os recursos não comportam
provimento.
Foi a acusada processada e condenada
porque, no interior da Agência do Banco Itaú,
localizada na Rua Quinze de Novembro, 177, Centro,
Comarca de Lins, subtraiu, para si, com abuso de
confiança e fraude:
1)No
período
de
30/03/2016
a
20/01/2017,
a
R$99.777,16
em
dinheiro,
pertencente
à
vítima
Jerônimo Ferraz (pessoa idosa), por
meio
de
vários
saques
e
transferências da conta bancária da
vítima.
2)No
período
de
22/03/2016
a
12/08/2016,
a
quantia
de
R$
18.180,00, em dinheiro, pertencente
a Mauro Palmeira Rocha, efetuando
vários saques na conta bancária
dessa vítima.
3)
No
período
de
10/10/2016
a
28/11/2016,
a
quantia
de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$49.037,20,
em
dinheiro,
pertencente a Mitue Nozaki (pessoa
idosa), efetuando vários saques e
transferências da conta bancária
dessa vítima.
4)No
período
de
10/05/2016
a
20/02/2017,
a
quantia
de
R$
45.000,00, em dinheiro, pertencente
a João Soares Leão (pessoa idosa),
efetuando
vários
saques
e
transferências na conta bancária da
vítima.
Segundo
apurado,
a
acusada
era
gerente de conta de pessoas físicas do Banco Itaú
e solicitou, indevidamente, cartões adicionais das
contas bancárias das vítimas, que eram enviados
para a agência. Ela os recebia, desbloqueava e
cadastrava uma senha, passando a realizar saques e
transferências.
A autoria e materialidade delitivas
restaram evidenciadas nos autos e não foram
contestadas pela defesa em suas razões recursais
que busca, de forma técnica, a desclassificação do
delito para apropriação indébita.
Pois bem.
A discussão trazida a debate diz

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito à exata capitulação jurídica da conduta
imputada à acusada e, destacado o empenho da
zelosa defesa, não se há falar em crime de
apropriação indébita.
A
acusada,
ainda
que
exercesse
eventual gerência no Banco Itaú, não tinha a posse
ou a detenção dos valores depositados nas contas
bancárias dos clientes da agência, vez que o
acesso à movimentação bancária é exclusivo do
próprio cliente, mediante uso de senha própria ou
autorização.
Não houve autorização alguma, vindo a
acusada, como amplamente comprovado pela prova
oral, a admitir que os cartões adicionais foram
por ela solicitados e desbloqueados, com cadastro
de senha e posterior utilização por meio de saques
e transferências bancárias sem que as vítimas
tivessem conhecimento algum.
Portanto, evidente a prática do crime
de furto qualificado pelo abuso de confiança e
mediante fraude.
A dosimetria da pena não comporta
reparo. O d. juízo, na primeira fase, considerou as duas qualificadoras (abuso de
confiança e fraude) para fixar a básica de 1/6

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima do mínimo legal.
A conduta social da ré, auferida pela
análise de seu caráter e personalidade; sua
personalidade, tida como a índole do agente e as
circunstâncias do crime, apresentaram-se normais
ao tipo penal, e estão inseridas na qualificação
do delito.
As
demais
circunstâncias
como
apontadas pelo assistente da acusação também estão
inseridas
no
próprio
tipo
penal,
nas
qualificadoras do abuso de confiança e da fraude,
e na reconhecida continuidade delitiva, mostrando-
se assim adequado o aumento operado pelo d. juízo.
De se ver, de outro lado, que a ré é
primária, sem antecedentes e confessou o delito
desde logo e perante o juízo, circunstâncias essas
que devem também ser consideradas na dosimetria da
pena.
Assim, fica mantida a pena imposta à
ré, não se havendo falar em redução ou majoração.
A substituição da pena corporal por
restritivas de direito e o regime aberto ficam
igualmente mantidos.
Por fim, incabível o acolhimento de
reparação de danos porque, além de não ter sido
pleiteado pela acusação, não foi submetido a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
debate nos autos.
Ante todo o exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento aos recursos.
É como voto.
Newton Neves
Relator